Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-84.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-84.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAUL LORRAN LOCATELI - CPF: 109.887.889-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. ADI Nº 7195/STF. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ.
As embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise de fatos supervenientes, especialmente a Lei Complementar nº 194/2022 e a ADI nº 7195/STF, bem como requerem o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a eficácia da LC nº 194/2022 e os efeitos da medida cautelar deferida na ADI nº 7195/STF; e
(ii) se há presença dos vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, reconhecendo a plena aplicabilidade do Tema 986/STJ, que fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, por representarem etapas indissociáveis da operação de fornecimento de energia elétrica.

A modulação de efeitos fixada no referido tema beneficia apenas os contribuintes com decisões liminares vigentes até 27/03/2017, situação não comprovada nos autos pelas embargantes.

A Lei Complementar nº 194/2022, embora tenha modificado a redação do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), teve seus efeitos suspensos cautelarmente na ADI nº 7195/STF, não havendo determinação expressa de suspensão dos processos em curso, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

Assim, a mera pendência de julgamento no STF não impede a aplicação da tese vinculante firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

Inexistem, portanto, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já examinados.

O prequestionamento pretendido, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é juridicamente válida, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 986.

A modulação de efeitos prevista no Tema 986 beneficia apenas contribuintes com liminar vigente até 27/03/2017.

A existência da Lei Complementar nº 194/2022 e da ADI nº 7195/STF não suspende a aplicação do entendimento vinculante do STJ, ausente determinação expressa da Suprema Corte (art. 1.035, §5º, CPC).

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados, não se prestando à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusiva de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”;
LC nº 194/2022, art. 2º;
CPC, artigos 1.022 e 1.035, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1015081-07.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j.26/09/2025;
TJMT, N.U. 1058329-18.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, á unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas ora Embargantes, mantendo a decisão monocrática que rejeitou o pleito de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

Reproduz-se, a seguir, a ementa do acórdão embargado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. ADI 7195/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico -Tributária. O pedido principal visava à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, com restituição/compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 986/STJ, apesar da pendência de julgamento da ADI 7195/STF; (ii) estabelecer se, à luz da modulação de efeitos definida no Tema 986, as agravantes fazem jus à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por serem custos indissociáveis da operação de fornecimento da mercadoria.

A tese do Tema 986 tem aplicabilidade imediata, salvo nos casos beneficiados pela modulação de efeitos estabelecida, que protege apenas os contribuintes com decisão liminar favorável vigente até 27 de março de 2017.

No caso concreto, não houve concessão de medida liminar até a data limite fixada pela modulação, razão pela qual as agravantes não se enquadram na exceção prevista.

A existência da ADI 7195/STF, que questiona a constitucionalidade da LC 194/2022, não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no recurso repetitivo, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo omissão, contradição ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportada pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27 de março de 2017.

A mera existência de ADI pendente de julgamento no STF não impede a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 927, § 3º, e 1.035, § 5º; CTN, art. 106, I; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.030/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, Tema 986; STJ, REsp nº 1.163.020/RS, j. 27.03.2017; STF, Rcl 6944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 23.06.2010.”

As embargantes fundamentam os aclaratórios no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente por não haver manifestação expressa acerca de fatos supervenientes com potencial de influenciar o julgamento da causa.

Alegam, em síntese, que:

A Lei Complementar nº 194/2022, que passou a vedar a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, deve ser considerada como fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC;

A eficácia da LC 194/2022 encontra-se sob discussão na ADI nº 7195, pendente de julgamento pelo STF, circunstância que revela ausência de pacificação definitiva da matéria;

A decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, ao deferir parcialmente a medida cautelar na ADI 7195, reconheceu a densidade constitucional da controvérsia, reforçando a necessidade de apreciação pela Suprema Corte quanto à definição da materialidade do ICMS;

Pleiteiam o saneamento da omissão com o enfrentamento da eficácia da LC 194/2022 no presente caso, com vistas a permitir a análise da controvérsia pelas instâncias superiores;

Requerem, ainda, o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Estado de Mato Grosso pede que sejam recebidas as contrarrazões, que os Embargos de Declaração sejam desprovidos. (id

307251395)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA contra o acórdão que, por maioria, desproveu agravo interno manejada contra decisão que negou provimento ao recurso

, por entender que não se aplica a modulação dos efeitos e que é legal a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD, conforme o Tema 986 do STJ.

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise de fatos supervenientes que poderiam influenciar o julgamento, especialmente a Lei Complementar nº 194/2022, que veda a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

Argumenta que a Lei Complementar nº 194/2022 constitui fato superveniente relevante (art. 493 do CPC); a eficácia da LC 194/2022 está em discussão na ADI 7195, no STF, o que demonstra a ausência de definição final sobre o tema e a decisão cautelar do Ministro Luiz Fux na ADI 7195 reconhece a complexidade constitucional da controvérsia.

No entanto, razão não assiste à embargante.

O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que:

“Segundo consignado no julgado paradigmático, do STJ compreende-se que todos os encargos vinculados ao fornecimento de energia elétrica devem compor a base de incidência do tributo, uma vez que as etapas de geração, transmissão e distribuição configuram-se como partes indissociáveis da operação de fornecimento da mercadoria. Dessa forma, reconheceu-se a regularidade jurídica da incidência do ICMS sobre as tarifas relativas à utilização dos sistemas de transmissão e distribuição, constantes das contas de energia elétrica. Não obstante, em razão da alteração jurisprudencial promovida com o julgamento do REsp 1.163.020, ocorrido em 27 de março de 2017, a Corte Superior decidiu pela modulação dos efeitos da nova orientação, de forma a preservar os contribuintes que, até a mencionada data, lograram êxito na obtenção de decisões liminares favoráveis e, no caso, não houve concessão de medida liminar.
Ainda que alegue pendência de apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a mera existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7195) não suspende automaticamente os efeitos da tese firmada no julgamento de recurso repetitivo, sendo inaplicável a suspensão do feito por ausência de determinação expressa do STF (art. 1.035, § 5º, CPC).
Dessa forma, está plenamente justificada a aplicação da tese vinculante do STJ ao caso concreto, não havendo omissão, contradição ou erro material na decisão agravada. Assim, denota-se que as razões aduzidas neste recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.” (Id. nº 301343856)

Conforme bem externado no voto condutor a pendência de apreciação da ADI 7195 não suspende automaticamente os efeitos da tese firmada no julgamento repetitivo.

Isso inclui as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

O STJ também decidiu que a mudança de entendimento só beneficiaria quem tinha decisão liminar favorável até 27/03/2017.

Como as embargantes não tinham liminar concedida até essa data, não se aplicam os efeitos retroativos da decisão em seu favor.

A simples existência dessa ação direta de inconstitucionalidade (que questiona a validade da LC 194/2022) não suspende automaticamente a aplicação da tese do STJ.

Segundo o art. 1.035, §5º, do CPC, só haveria suspensão do processo se o STF determinasse expressamente, o que não ocorreu.

A decisão está fundamentada na jurisprudência atual do STJ e não apresenta omissão, contradição ou erro material.

Portanto, não há motivo para modificar a decisão já proferida.

No mais, cumpre observar que o prequestionamento pretendido pelas Embargantes, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais, não justifica o provimento dos embargos declaratórios quando ausentes, como no caso, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança e manteve a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, que trata da exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos do Tema 986/STJ se aplica ao caso concreto em que a liminar foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT; (ii) estabelecer se a suspensão da liminar inviabiliza a aplicação da modulação prevista no julgamento do recurso repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ estabelece que apenas os contribuintes que obtiveram medida liminar ou decisão judicial de natureza cautelar ou antecipatória até 27/03/2017 e que se mantiveram válidas até 29/05/2024 fazem jus à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS.
A liminar concedida nos presentes autos, embora deferida em momento anterior à data fixada, foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares n.º 53.157/2015, o que compromete o preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo STJ.
A suspensão da liminar antes da consolidação da tese impede a aplicação da modulação dos efeitos, uma vez que não houve proteção jurisdicional contínua ao contribuinte.
A decisão monocrática da relatora alinha-se ao entendimento do STJ ao aplicar corretamente os critérios do Tema 986, considerando válidos os efeitos da liminar mesmo diante da suspensão posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão de liminar concedida antes da fixação da tese do Tema 986/STJ não afasta, por si só, o direito à aplicação da modulação dos efeitos, desde que a decisão tenha sido originalmente proferida até 27/03/2017.
A manutenção da segurança jurídica impõe a preservação dos efeitos de medidas deferidas no passado, salvo quando expressamente excluídas pelas diretrizes da modulação fixada no repetitivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024.
(N.U 1015081-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SISTEMA PJE. DISPONIBILIZAÇÃO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE PRAZO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação por intempestividade. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, determinou novo julgamento dos aclaratórios por reconhecer omissão sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela embargante foi tempestivo, considerando a data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão embargado não abordou adequadamente a questão do marco inicial para interposição do recurso de apelação após a rejeição dos Embargos de Declaração na origem.
2. Conforme registro do Sistema PJe, a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 11/08/2020, com ciência registrada em 13/08/2020, e prazo de 15 dias para manifestação com término em 03/09/2020.
3. O recurso de apelação foi interposto em 04/09/2020, dentro do prazo legal, considerando a data correta de disponibilização da sentença no sistema eletrônico.
4. A decisão colegiada anterior incorreu em erro ao considerar que a sentença foi disponibilizada em 12/08/2020, quando os registros do sistema demonstram que a disponibilização ocorreu em 13/08/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação conhecido. Recurso não provido.
1. O prazo recursal deve ser contado a partir da data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe, conforme registrado nos expedientes do próprio sistema eletrônico.
2. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal contado a partir da data correta de disponibilização da decisão no sistema eletrônico processual.
3. Há de ser reconhecido recurso de apelação, para o fim de declarar a licitude da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como autorizar a cobrança do referido crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 1.022; art. 932, V.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula n. 568; REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986).
(N.U 1058329-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).”

Ademais, conforme já sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão que não adota a tese da parte recorrente não incorre em omissão, desde que tenha enfrentado a matéria de forma fundamentada, o que, como visto, se verificou no acórdão impugnado.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025